Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015100-34.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 83007456) interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id 78780488):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – MULTA – CONFIRMAÇÃO E REDUÇÃO DO VALOR NO APELO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTAJUDICIALMENTE – COMPROVAÇÃO – QUANTUM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – DESPROVIMENTO.
Havendo, no Apelo, a confirmação da aplicação da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial e a redução do seu valor, não há falar em ausência de confirmação no ato sentencial.
Comprovado o descumprimento do comando judicial, deve ser mantido o valor da multa imposta pelo Juízo singular, porque, além de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, constitui meio coercitivo eficaz a garantir a satisfação da obrigação. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAI n. 1015100-34.2019.8.11.0000, Relator (a): MARCIO VIDAL, j. em 01/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por BANCO DO BRASIL, que manteve a decisão de primeiro grau que nos autos de Ação Civil Pública n. 3543-14.2008.8.11.0013, determinou o bloqueio judicial, sobre a conta da instituição financeira, no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).
O Recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o. I, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser reduzido valor da multa aplicada pelo descumprimento de decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública, uma vez que se tornou excessiva e desproporcional.
Recurso tempestivo (id. 83204451).
Contrarrazões (id. 84069450).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o. I, do CPC, ao argumento de que deve ser reduzido valor da multa aplicada pelo descumprimento de decisão judicial nos autos da Ação Civil Pública, uma vez que se tornou excessiva e desproporcional.
O acórdão recorrido decidiu que (id 78780488):
“(...) Registro que as provas constantes do caderno processual demonstram, estreme de dúvidas, que o Recorrente não cumpriu as determinações a que foi condenado, portanto o valor chegou ao patamar bloqueado, em razão da postura de afronta à decisão judicial.
Nessa quadra, penso que a redução do montante do valor da multa é contrariar a sua própria natureza e, por isso, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Julgador singular, pois não perderá o seu caráter coercitivo e, consequentemente, estimulará o cumprimento da obrigação pelo Agravante.
Enfatizo que não desconheço a possibilidade de o Julgador modificar, ainda que de ofício, o valor da multa, porém, no caso em questão, o quantum não se revelou excessivo e, portanto, fica afastada a possibilidade de haver enriquecimento ilícito”. (g.n)
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO PARCIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATENDIMENTO BANCÁRIO. TEMPO DE ESPERA. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO ARESP. ANTE A APLICAÇÃO DAS SÚMULAS: 284/STF À ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO; 7/STJ ÀS DEMAIS VIOLAÇÕES LEGAIS E, NO MÉRITO; 280/STF, POR TER O ACÓRDÃO LOCAL APRECIADO A CAUSA MEDIANTE A INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. ÓBICES FORMAIS DE CONHECIMENTO DO APELO RARO, INAFASTÁVEIS, NO PRESENTE CASO. AGRAVO INTERNO DO BANCO PANAMERICANO S.A. E OUTROS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...)
4. No tocante à multa diária, a redução já efetivada nesta fase de conhecimento pela Corte local, se apresenta coerente à razoabilidade e à proporcionalidade, face à motivação levada a efeito no acórdão recorrido. Para se alterar tais premissas, é imprescindível o reexame fático-probatório dos autos, vedado, em princípio, na seara recursal especial. Veja-se: AgInt no AgInt no REsp. 1.430.917/RN, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12.12.2019 e AgInt no AREsp. 1.173.223/GO, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 20.8.2018.
5. (...)
6. Agravo Interno do BANCO PANAMERICANO S.A. e outros a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 538.188/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça